Tribunal: STF
Processo: RE 1542767
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (...)”. (eDOC 97, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 7º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, equivocadamente, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS. Para tanto, consignou ser desnecessário comprovar a assunção do encargo financeiro do tributo ou autorização de quem efetivamente o suportou, no caso de valores recolhidos no regime de substituição tributária.



    Afirma-se que, de acordo com o acórdão impugnado, no caso da lei atribuir a sujeito passivo a condição de responsável pelo recolhimento do tributo, tem-se a presunção de que o encargo financeiro foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar nas condicionantes indicadas no art. 166 do CTN.



    Argumenta-se que o acórdão conferiu interpretação extensiva, para legitimar a restituição de tributo indireto não autorizada pelo texto constitucional. Aduz-se que não se pode confundir o regime de arrecadação do ICMS com a legitimidade para o exercício da pretensão de restituição ou compensação, condicionada à assunção do encargo financeiro ou de autorização do contribuinte de fato.



    Defende-se que o fato de o ICMS ter sido recolhido pelo responsável tributário não implica a assunção financeira do tributo. Indica-se que, na verdade, o montante devido a título de ICMS é sempre embutido no preço da mercadoria, como ocorre nos tributos de natureza indireta. 



    Assevera-se assim que o regime de pagamento do ICMS não dispensa a comprovação dos requisitos previstos em lei para o exercício da pretensão de restituição ou compensação de tributos indiretos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta que o acórdão conferiu interpretação extensiva ao art. 150, § 7º, da CF/88, para legitimar a restituição de tributo indireto não autorizada pelo texto constitucional. Alega que não se pode confundir o regime de arrecadação do ICMS com a legitimidade para o exercício da pretensão de restituição ou compensação, condicionada à assunção do encargo financeiro ou de autorização do contribuinte de fato.



    Com relação a essa questão, a instância a quo, ao manter os fundamentos da sentença quanto ao ponto, assentou o seguinte:



    “Concedo a SEGURANÇA, ainda, para permitir à Impetrante a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 38476028 - Pág. 6/9)”. (eDOC 97, p. 6)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem assentou, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional), a possibilidade de compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a pleitear a repetição do indébito.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. 1. O cumprimento das exigências do art. 166 do CTN quanto à repetição de indébito cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.418 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 898.771 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.12.2015)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes monocráticas: ARE 1.523.203, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025; e ARE 1.521.039, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12.12.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente